Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-67.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-67.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OLGA MARIA BASTOS CALLADO

Advogado(s)
:

APELADO: JANAINA MACHADO CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
TARSIS BORGES RODRIGUES LIMA, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA, LARISSA MEIRA SOUZA TEIXEIRA, ANDREA RAQUEL DEOLA DA SILVA APRILE

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DAS PARTES. GRAVIDADE DAS INFORMAÇÕES QUE JUSTIFICAM A INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos
motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA